Tribunal: TJDFT
Processo: 0751839-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0751839-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G.C.E S/A AGRAVADO: ANTONIO MARCIO BARBOSA MACIEL, TEREZINHA DE JESUS MARQUES BARBOSA MACIEL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por G.C.E S/A contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo de cumprimento de sentença no 0700084-92.2017.8.07.0001, indeferiu pedido de expedição de ofício ao 2° Ofício de Registro de Imóveis. Como não houve pedido de efeito suspensivo nem de antecipação da tutela recursal até julgamento de mérito do presente recurso pelo Colegiado da 7a Turma Cível, intime-se a agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador